Tribunal: TJDFT
Processo: 0729321-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729321-58.2023.8.07.0003 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: WENDER GOMES DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. JUNTADA DE PROVA DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. MOTIVO “NÃO PROCURADO”. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA NÃO ALTERADA. 1. A recorrente deixou de emendar a contento a petição inicial, nos moldes dos sucessivos comandos exarados na origem, ficando sujeita à sanção prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil. 2. O aviso de recebimento foi devolvido com informação de “não procurado” o que indicaria localidade onde a agência postal não faz entregas, ocasionando a necessidade de busca da correspondência pelo autor. 3. Não há nos autos, comprovação de que o AR tenha efetivamente saído para entrega. 4. O juízo de admissibilidade da petição inicial não se limita à análise de atendimento, pela parte autora, dos requisitos listados nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, mas abrange, sobremaneira, a verificação da presença ou da ausência dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, sustentando que a notificação extrajudicial com resultado “NÃO PROCURADO”, é válida para fins de comprovação da constituição do recorrido em mora. Argumenta que o retorno com a anotação “não procurado”, significa que o devedor reside em localidade não abrangida pela entrega direta dos correios, portanto, deve retirar as correspondências na Caixa Postal ou na agência. No caso em questão, o recorrido não o fez. Aduz, assim, que deve ser reconhecida a comprovação da constituição em mora para fins do ajuizamento da ação de busca e apreensão, diante do entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ que dispensou a prova do recebimento da notificação, bastando a comprovação de seu envio no endereço do contrato. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJSP e do TJRJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, bem como ao indicado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030